Tribunal: TJES
Processo: 5000738-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000738-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PENAL CONDENATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA EXECUÇÃO FISCAL. SUPERVENIÊNCIA LEI 13.964. PACOTE ANTICRIME. PENDÊNCIA JULGAMENTO RE 1.377.843/ PR. TEMA 1219 STF. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CORREIO. ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA. ARTIGO 8º LEF. NULIDADE AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rechaçada a alegação de incompetência da Vara da Execução Fiscal, haja vista que, a teor da jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, enquanto não ocorra o julgamento do RE nº 1.377.843/ PR (Tema 1.219/ STF), é mantida a competência subsidiária da Fazenda Pública para execução da pena de multa. Confira-se recente aresto daquele Sodalício:

2. Por força dos artigos 2º, §5º e 3º da Lei 6.830/80 e do artigo 204 do CTN, a CDA – Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, tendo efeito de prova pré-constituída, de onde concluo que as alegações genéricas apresentadas pelo Agravante não são aptas a afastar tal presunção.

3. Deve ser rejeitada a tese de que a citação perpetrada é nula, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, tem-se como válida a citação postal do executado, desde que encaminhada ao endereço constante da certidão de dívida ativa ou àquele reconhecidamente correto, ainda que recebida e assinada por terceira pessoa.

4. Ademais disso, de acordo com o que estabelece o § 1º, do artigo 239 do Código de Processo Civil, que "(...) o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

5. No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

6. Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

7. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000738-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PENAL CONDENATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA EXECUÇÃO FISCAL. SUPERVENIÊNCIA LEI 13.964. PACOTE ANTICRIME. PENDÊNCIA JULGAMENTO RE 1.377.843/ PR. TEMA 1219 STF. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CORREIO. ENDEREÇO CONSTANTE DA CDA. ARTIGO 8º LEF. NULIDADE AFASTADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES ACIMA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS NA CONTA CORRENTE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rechaçada a alegação de incompetência da Vara da Execução Fiscal, haja vista que, a teor da jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, enquanto não ocorra o julgamento do RE nº 1.377.843/ PR (Tema 1.219/ STF), é mantida a competência subsidiária da Fazenda Pública para execução da pena de multa. Confira-se recente aresto daquele Sodalício:

2. Por força dos artigos 2º, §5º e 3º da Lei 6.830/80 e do artigo 204 do CTN, a CDA – Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, tendo efeito de prova pré-constituída, de onde concluo que as alegações genéricas apresentadas pelo Agravante não são aptas a afastar tal presunção.

3. Deve ser rejeitada a tese de que a citação perpetrada é nula, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, tem-se como válida a citação postal do executado, desde que encaminhada ao endereço constante da certidão de dívida ativa ou àquele reconhecidamente correto, ainda que recebida e assinada por terceira pessoa.

4. Ademais disso, de acordo com o que estabelece o § 1º, do artigo 239 do Código de Processo Civil, que "(...) o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

5. No que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o excelso Superior Tribunal de Justiça possui entendimento fixado no sentido de que [...] 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção.

6. Outrossim, a movimentação atípica na conta poupança não constitui má-fé ou fraude capaz de instigar a mitigação da impenhorabilidade do artigo 833, X do CPC. (AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

7. Deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio da quantia depositada em conta-corrente do agravante, estado em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes do STJ e deste E. TJES.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 21 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000738-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MOTA
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que julgou improcedente a exceção de pré- executividade por ele apresentada nos autos da execução fiscal nº 5033428-45.2022.8.08.0024.

Conforme apresentado, o Agravante questiona a decisão de origem que julgou improcedente a exceção de pré-executividade por ele apresentada nos autos da execução fiscal que lhes move o Estado do Espírito Santo para cobrança do crédito estampado na CDA nº 00572/ 2020, oriunda de pena de multa criminal aplicada em sentença penal condenatória no processo de execução penal nº 0257612-07.2017.8.13.0024.

De início, não obstante a esclarecedora sustentação apresentada pelo ilustre patrono do Agravante, entendo que deve ser afastada a alegação de incompetência da Vara da Execução Fiscal.

Isto porque, com a alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei 13.964/ 2019 (pacote anticrime), foi afetado o Tema 1.219 (RE 1377843) em que se discute
"à luz do artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal, se a Procuradoria da Fazenda Pública manteria legitimidade subsidiária para a execução de pena de multa imposta criminalmente, e não executada pelo Ministério Público no prazo de 90 (noventa) dias, considerando-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.150 e a superveniência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime)",
o qual ainda não foi julgado.

Nesses termos, a atual
jurisprudência do C. STJ, vem trilhando entendimento no sentido de que, enquanto não ocorra o julgamento do RE nº 1.377.843/ PR (Tema 1.219/ STF),
é mantida a competência subsidiária da Fazenda Pública para execução da pena de multa
. Confira-se recente aresto daquele Sodalício:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF SEM A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS PENDENTES. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO STJ. EXECUÇÃO PENAL DA PENA DE MULTA. ART. 51 DO CP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n. 1.219/STF), não determinou o sobrestamento imediato dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça. 2.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019" (AGRG no RESP n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe de 2/12/2022).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RMS 71.317; Proc. 2023/0148137-1; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - No tocante ao pedido de suspensão deste feito até decisão final do julgamento do Tema 1.219, é de se observar que não há comando judicial para tal suspensão, o que induz ao entendimento de que o STF não determinou a referida suspensão, devendo, assim, os processos prosseguirem, tal como tem sido feito. Precedentes.

II - O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Fazenda Pública mantém a competência subsidiária para execução da multa criminal, mesmo após a nova redação do art. 51 do Código Penal dada pela Lei n. 13.964/2019.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 71.735/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (destaquei)

Seguindo, rechaço do mesmo modo a alegação do Agravante de que o valor executado encontra-se equivocado, haja vista que, a teor do que disposto no ofício constante do id 18662092 dos autos de origem, o valor foi informado pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal para o Sub-Gerente de Dívida Ativa da Secretaria de Estado da Fazenda.

Nesse contexto, e considerando que, por força dos artigos 2º, §5º e 3º da Lei 6.830/80 e do artigo 204 do CTN, a CDA – Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, tendo efeito de prova pré-constituída, de onde concluo que as alegações genéricas apresentadas pelo Agravante não são aptas a afastar tal presunção.

Do mesmo modo, rejeito a tese de que a citação perpetrada é nula, uma vez que, a teor do que dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, tem-se como válida a citação postal do executado, desde que encaminhada ao endereço constante da certidão de dívida ativa ou àquele reconhecidamente correto, ainda que recebida e assinada por terceira pessoa.

Ademais disso, de acordo com o que estabelece o § 1º, do artigo 239 do Código de Processo Civil, que
"(...) o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

Assim, deve ser mantida a decisão vergastada também nesse ponto, haja vista que o executado, ora agravado, compareceu espontaneamente ao processo, materializando o seu direito de defesa através da exceção de pré-executividade apresentada.

Seguindo, passo a análise da alegada impenhorabilidade.

Pois bem, no que se refere a impenhorabilidade de valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que:
“reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

Vale salientar que os precedentes mais atuais do C. STJ ainda vem esclarecendo que:
“(...) A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. (...)”
(AgInt no REsp n. 1.795.956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe de 29/5/2019, DJe de 15/05/2019.)

Deste modo, a simples movimentação atípica de transferências não é suficiente para comprovar a má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.

No mesmo sentido já se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão. 2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002421-56.2019.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/08/2019; DJES 16/08/2019)

Assim, diante dos fundamentos ora apresentados, deve ser reformada a decisão de origem, uma vez que não restou comprovada a legitimidade para a manutenção do bloqueio das quantias depositadas nas contas do agravante, estando em desacordo com o previsto no artigo 833, inciso X do CPC/15 e com os precedentes acima apresentados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores na conta do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 16ª Sessão Ordinária de 14/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões